Tribunal: TCU
Processo: 008.513/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2010 (no da TCE no sistema: 447/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2000/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretária Nacional de Assistência Social - SNAS do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Remi Vasconcelos Calheiros (Prefeito no período de 1/1/2010 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - SNAS ao Município de Murici (AL), no exercício de 2010, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 24/5/2017 (prolação do Acórdão 1064/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, peça 46, que conheceu de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização da aplicação dos recursos destinados, notadamente a obras, do chamado "programa de reconstrução" no Estado de Alagoas) e 24/6/2022 (emissão do Despacho 2051 /2022/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, que complementa a Nota Técnica 1782/2013- CPCRFF/CGPC/DEFNAS e sugere o encaminhamento das justificativas do responsável ao Departamento de Prestação Social Básica para manifestação, peça 47); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367/2024); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 81-83) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 84), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 008.513/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Remi Vasconcelos Calheiros (XXX.887.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Murici (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.